Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A princípio, não cabe a concessão de tutela de urgência para assegurar, desde logo, a partilha pretendida, sobretudo quando o caso requer maiores esclarecimentos, reservados para a instrução processual.
2. Tratando-se de medida cautelar para constar na matrícula do imóvel a existência da ação proposta, com nítida natureza de arresto, é imprescindível a prova de que a parte está dilapidando ou em vias de dilapidar o seu patrimônio, do que não se tem notícia. Ademais, embora deferida a medida por analogia ao art. 828 do CPC, esse dispositivo aplica-se ao processo de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.